Tribunal: TJES
Processo: 5023827-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023827-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON SARDINHA LTILTZER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO LEGAL. INTERRUPÇÕES JUSTIFICADAS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de processo administrativo disciplinar, cumulada com pedido de reintegração funcional. O autor sustentava a nulidade do Conselho de Disciplina instaurado por meio da Portaria nº 001/2011, em razão da suposta prescrição da pretensão punitiva, ofensa ao devido processo legal e desproporcionalidade da sanção de exclusão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, efetivada em 01/08/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública diante do lapso temporal entre a instauração e a conclusão do processo disciplinar; e (ii) verificar a existência de nulidades no procedimento administrativo que justifiquem sua anulação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 17 da Lei Estadual nº 3.206/1978 estabelece prazo prescricional de seis anos para os casos previstos na referida norma, contados da data da infração disciplinar.

A fluência do prazo prescricional deve considerar causas de interrupção e suspensão decorrentes de fatos que inviabilizem a prática de atos processuais, como no caso, em que foram demonstradas licenças médicas e afastamentos de corréus que impediam o regular andamento do processo.

O art. 127, § 3º, do Regulamento Disciplinar da PMES (Decreto Estadual nº 254-R/2000) prevê que a solução fora do prazo legal não acarreta nulidade do procedimento, desde que devidamente justificada por motivo de força maior, hipótese verificada nos autos.

A mera extrapolação do prazo legal para conclusão do Conselho de Disciplina não configura, por si só, nulidade do processo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa.

O controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares limita-se à legalidade do procedimento, não sendo possível ao Judiciário revisar o mérito da penalidade aplicada, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do prazo prescricional previsto no art. 17 da Lei Estadual nº 3.206/1978 é admitida diante de obstáculos processuais documentados que inviabilizam a tramitação regular do processo disciplinar.

A inobservância do prazo legal para conclusão de processo disciplinar não enseja nulidade quando decorrente de causa justificada e ausente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito da penalidade administrativa regularmente aplicada, restringindo-se à análise da legalidade do ato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
WASHINGTON SARDINHA LTILTZER
interpôs recurso apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 15326125), que, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 15326136), o apelante alega, em síntese, que
(i)
o processo foi instaurado em 10/01/2011 e apenas concluído em 01/08/2019, ou seja, ultrapassado o prazo legal de 6 (seis) anos previsto no artigo 17 da Lei Estadual nº 3.206/78, não havendo nenhuma previsão legal de interrupção ou suspensão do prazo prescricional nesse contexto;
(ii)
o apelante não contribuiu para o alongamento da tramitação processual, sendo os demais acusados (MILTON SÍRTOLI e LUIZ ANTÔNIO COMINATTI) os responsáveis pelas intercorrências que paralisaram o procedimento, por problemas psiquiátricos e reiteradas ausências, conforme reconhecido pelo próprio Conselho de Disciplina e pela Corregedoria Geral da PMES;
(iii)
não deve incidir o art. 127 do RDME (Regulamento Disciplinar da PMES), por não se tratar de norma reguladora do Conselho de Disciplina, que tem regramento próprio na Lei nº 3.206/78; e que
(iv)
há julgados do TJES reconhecendo a autonomia normativa do Conselho de Disciplina em relação ao RDME, bem como reiterando a aplicação do prazo prescricional de 6 (seis) anos da referida lei, sem possibilidade de dilação.

Na instância originária,
WASHINGTON SARDINHA LTILTZER
ajuizou ação anulatória de processo administrativo disciplinar, cumulada com pedido de reintegração funcional, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustentando, em síntese, a nulidade do Conselho de Disciplina de Portaria n.º 001/2011, instaurado em seu desfavor, sob o fundamento de ofensa ao devido processo legal, prescrição da pretensão punitiva da Administração e desproporcionalidade da sanção que culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ocorrida em 01/08/2019.

O autor respondeu ao processo disciplinar em razão do vínculo com as indivíduos envolvidos em tráfico de entorpecente, apontados pelo Ministério Público como membros de uma organização criminosa em que atuava em Linhares/ES.

O Conselho de Disciplina foi instaurado pela Portaria nº 001/2011, tendo sua conclusão formal se dado apenas em 01 de agosto de 2019. A discussão reside na alegação de que tal lapso temporal excedeu o prazo prescricional de seis anos previsto no artigo 17 da Lei Estadual nº 3.206/1978, ensejando a nulidade do ato administrativo punitivo.

Como afirmado, o autor respondeu ao processo disciplinar em conjunto com mais três policiais militares, o que contribuiu sobremaneira para a interrupção da marcha processual em diversos momentos, sobretudo por reiteradas licenças e afastamentos médicos apresentados por outros acusados.

Sobre o prazo prescricional aplicável à situação sob exame, o artigo 17 da Lei Estadual nº 3.206, de 29 de maio de 1978 — diploma que regula especificamente os Conselhos de Disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo — estabelece, que
“Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei.”

Todavia, impende destacar que para contagem deste interregno temporal não se pode desprezar os óbices de natureza fática e processual que influenciaram diretamente a tramitação do procedimento disciplinar.

No presente feito, restou documentalmente demonstrado que o curso regular do processo foi interrompido reiteradamente por afastamentos médicos e incidentes processuais protagonizados por corréus, devidamente certificados nos autos, os quais impossibilitaram a prática de atos essenciais à formação do juízo disciplinar, a justificar, portanto, a não fluência contínua do prazo prescricional previsto no art. 17 da Lei nº 3.206/78.

Acresce salientar que o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (RDME), aprovado pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, confere tratamento específico às situações em que a solução do processo disciplinar venha a ser prolatada fora do prazo legalmente previsto. O artigo 127 desse diploma estatutário dispõe textualmente: “§ 3º – A solução fora do prazo legal não implica em nulidade do processo, mas importa em responsabilidade da autoridade, salvo motivo de força maior, plenamente justificado.”

Assim, a eventual extrapolação do lapso temporal assinalado em Lei não se traduz, por si só, em nulidade absoluta do procedimento, exigindo-se, para tanto, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou à regularidade do contraditório, o que, no presente caso, não restou evidenciado.

Ao revés, verifica-se que o atraso no deslinde do Conselho de Disciplina decorreu de intercorrências processuais devidamente justificadas, notadamente atestados médicos e afastamentos de corréus, circunstâncias que se enquadram na ressalva normativa do art. 127, § 3º, do RDME.

Portanto, à luz dessa disposição, a dilação do prazo, ainda que indesejável sob o prisma da celeridade administrativa, configura mera irregularidade, sem o condão de macular de nulidade o procedimento disciplinar levado a efeito.

Por derradeiro, diante da higidez do Procedimento Administrativo Disciplinar que resultou na exclusão do requerente dos quadros da PMES, não cabe ao Poder Judiciário interferir no grau da pena aplicada, sob pena de interferência no próprio mérito administrativo, o que se revela inviável. Nesse sentido orienta-se o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. RITO SUMÁRIO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR DOIS SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 3. Esta Corte Superior já decidiu que "a apuração da prática da infração disciplinar de inassiduidade habitual segue o procedimento sumário descrito no art. 133 da Lei n. 8.112/1990, que prevê que a comissão processante será composta por dois servidores estáveis" (MS 12.869/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 11/12/2018), o que foi observado no caso concreto. 4. Na hipótese, propiciou-se ao servidor, por intermédio de intimação específica, a oportunidade de manifestação acerca do teor da perícia realizada, procedendo-se, ainda, a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do acusado, de modo que não há falar em cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório. 5. "respeitados todos os aspectos processuais relativos à suspeição e impedimento dos membros da Comissão Processante previstos pelas Leis 8.112/90 e 9.784/99, não há qualquer impedimento ou prejuízo material na convocação dos mesmos servidores que anteriormente tenham integrado Comissão Processante, cujo relatório conclusivo foi posteriormente anulado (por cerceamento de defesa), para compor a segunda Comissão de Inquérito' (MS 13.986/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 12/02/2010)" (MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/4/2013). 6. É assente no STJ que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief). Precedentes. 7. In casu, embora o agravante sustente que o PAD foi conduzido por comissão parcial, não conseguiu demonstrar tal circunstância em sua peça vestibular. Assim, não existem elementos probatórios mínimos que comprovem a falta de razoabilidade na designação de uma nova comissão disciplinar com os mesmos membros da anterior. 8. A demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento dos membros da comissão processante requer dilação probatória, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. EXAME DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Comandante da Marinha, consubstanciado na Portaria n. 259, de 10/9/2021, que nomeou o Conselho de Justificação para julgar o impetrante como incurso no art. 2º, I, c, da Lei n. 5.836/1972. II - Conforme orientação desta Corte, é incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória, aplicável, mutatis mutandis, ao caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 60.249/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021. III - Ademais, o controle judicial do procedimento administrativo se restringe à legalidade do ato, ao oferecimento adequado do contraditório e da ampla defesa, bem como observância dos prazos e dos critérios mínimos para formulação de defesa. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 37.783/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 23/9/2020; RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018. IV - Desse modo, não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo do Conselho de Justificação, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. Ademais, prosseguir na verificação, para além do que já assentado nos autos, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no MS n. 28.187/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Inviável a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, tendo em vista que a verba sucumbencial foi arbitrada em grau máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.